Tribunal: TJBA
Processo: 8013705-06.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8013705-06.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIE-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA. AÇÕES PANAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEV
ÂNCIA
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

.
I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), após apreensão de 77 pinos de cocaína, posteriormente convertida em prisão preventiva, sob alegação de ausência dos requisitos legais, desproporcionalidade da medida e possibilidade de aplicação de cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos aptos a justificar a medida; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem fundamenta a prisão preventiva em elementos concretos, evidenciando o fumus commissi delicti a partir da apreensão da droga e dos depoimentos policiais, bem como o periculum libertatis para garantia da ordem pública.

A quantidade e a forma de acondicionamento da droga (77 pinos de cocaína) demonstram potencial de distribuição e indicam finalidade de comercialização, afastando a tese de consumo pessoal.

A apreensão de instrumentos como faca e estilete reforça o contexto de traficância e a periculosidade concreta da conduta.

A existência de outras ações penais em curso evidencia risco de reiteração delitiva, justificando a custódia cautelar para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

A jurisprudência do STJ admite a utilização da quantidade, natureza da droga e apreensão de apetrechos como fundamentos idôneos para a prisão preventiva.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e vínculos familiares, não afastam a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

A demonstração da necessidade da prisão preventiva afasta a adequação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos, como quantidade, fracionamento e circunstâncias da apreensão da droga. 2. A existência de ações penais em curso evidencia risco de reiteração delitiva e justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 4. A adequação das medidas cautelares diversas da prisão é afastada quando demonstrada a insuficiência para conter o risco à ordem pública.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013705-06.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIE-BA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.